Tribunal: TJDFT
Processo: 0723717-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. CRIMES TRIBUTÁRIOS. INOCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigo 118 do Código de Processo Penal).
2. O recorrente é um dos investigados em uma operação policial extremamente complexa, que apura a prática de diversas infrações penais, não havendo dúvidas de que o veículo postulado ainda interessa ao processo. Ademais, há dúvida quanto ao direito do apelante, tendo em vista a falta de comprovação sobre a origem lícita do bem.
3. Não há prazo legal para a duração da medida de apreensão de objetos relacionados com a prática de crimes, em fase de investigação, devendo ser considerada a complexidade do feito para fins de análise da razoabilidade e duração razoável do processo. No caso, a investigação envolve inúmeras pessoas, dentre “laranjas”, investigados e indiciados, esquemas de fraudes envolvendo inúmeros veículos e diversas empresas, e se referem a crimes cujas apurações são de inegável complexidade, como lavagem de dinheiro, crimes fiscais e evasão de divisas. Estando o recorrente dentre os investigados e tendo o veículo sido apreendido há um ano e um mês, não há falar em excesso de prazo da medida.
4. Recurso desprovido.